Tribunal: TJES
Processo: 0007829-88.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007829-88.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANSLER CARNEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0007829-88.2020.8.08.0048

APELANTE : JANSLER CARNEIRO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
MARIA DA PENHA-
LESÕES CORPORAIS -
AUTORIA E
MATER
I
ALIDADE COMPROVADA –
PROVA NOS AUTOS –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA – DOSIMETRIA – INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – LESÕES CORPORAIS – APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’ DO CP – POSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

Restou devidamente demonstrado nos autos, conforme prova apresentada
pelo depoimento da vítima das lesões praticas pelo acusado.

2. Conforme entendimento do STJ:
Na linha dos precedentes desta Corte, "não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância" (AgRg no AREsp n. 1.225.082/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 2. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.946.495/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 10/5/2023

3. Estando a dosimetria fixada em seu mínimo legal, eventuais equívocos mencionados pelo magistrado na análise do art. 59 do CP, não influenciam na pena estabelecida pelo legislador ordinário.

4. Conforme entendimento desta corte, não há
bis in idem
na aplicação ao delito de lesões corporais praticados no contexto da Lei Maria da Penha, com a incidência da agravante do artigo 61, II, “f” por tratar-se de delito praticado em desfavor da condição de gênero da vítima
em condição de coabitação.

5
.
Recurso conhecido
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0007829-88.2020.8.08.0048

APELANTE : JANSLER CARNEIRO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por JANSLER CARNEIRO, eis que irresignado com a r. sentença de 116/122, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, eis que comprovada a prática das condutas descritas nos artigos 129, §13, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006.

Pelas razões apresentadas às fls. 127/133 a defensoria pugna pelo reconhecimento da insuficiência probatória, devendo ser absolvido o recorrente; desclassificação para vias de fato; sobre a dosimetria alerta que a culpabilidade, bem como os motivos foram valorados de forma equivocada; que as circunstâncias do crime não foram corretamente fundamentadas; e as consequências são inerentes ao tipo descrito; que deve ser reconhecido o
bis in idem
relativo ao crime do art. 129, §9º, do CPC e a agravante descrita no art. 61, II “e” do CP e, também da alínea “f” do mesmo diploma
. Por fim, requer a gratuidade da justiça e isenção de custas.

Contrarrazões pelo Ministério Público as fls 136v/145v onde refuta algumas das teses defensivas, requerendo o provimento parcial do apelo.

A procuradoria, segundo evento de número 4905786, posta-se pela manutenção integral da sentença.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que o apelo não merece provimento, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Primeiramente entendo por não acolher a pretensão da defesa no que é pertinente a ausência de provas dos fatos no que concerne a autoria e materialidade, eis que há o laudo de lesões, conforme fls. 14, e a vítima foi categórica em apontar o réu como autor dos fatos.

Neste sentido, já fixou, quando a narrativa apresentada pela vítima em seu depoimento e a suficiência dessa prova que:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS, NA FORMA DA LEI N. 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância" (AgRg no AREsp n. 1.225.082/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 2. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.946.495/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 10/5/2023.)

Desta forma, na linha dos precedentes dos tribunais superiores, entendo comprovada a autoria e materialidade suficiente a manutenção do decreto condenatório.

Quanto a capitulação, conforme destacado pelo magistrado, houve o deslocamento da conduta do art. 129, §9º, do CP para a atual redação do §13, embora tenha corretamente aplicado a pena do antigo preceito normativo secundário vigente à época dos fatos. Assim, só a título de esclarecimento quanto a pena aplicada e o tipo penal correspondente, necessário ao julgamento do recurso.

Quanto a análise da questionada dosimetria observo que, a despeito de algumas ponderações equivocadas não houve distanciamento por parte do magistrado quanto a pena mínima do delito fixado pelo legislador ordinário em 03 (três) meses de detenção, no que reputo correta a sentença.

Questiona a defesa, por fim, a aplicação da agravante disposta no artigo 61, II, “f” do CP, a despeito do crime ter sido cometido no âmbito doméstico. Neste sentido a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, AMEAÇA E ESTUPRO TENTADO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA (ART. 17). BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - II - III - A alegação de violação ao non bis in idem não merece prosperar, eis que, "O art. 17 da Lei n. 11.340/2006 foi editado com a finalidade de refrear o suposto agressor da mulher de reiterar nas condutas delituosas, não estando mais sujeito ao mero pagamento de multa em decorrência de violência contra a mulher. Já a agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, visa ao incremento da pena diante da maior gravidade dos atos delituosos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. Dessa forma, patente a conclusão de que os preceitos possuem fundamentos distintos, não sendo aptos à configuração do suscitado bis in idem, não havendo nenhuma ilegalidade na incidência da aludida agravante, aplicada em relação ao crime de ameaça, ainda que em conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006". Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 596.298/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

Nesta corte sobre o mesmo tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSTATADAS. AGRAVANTE IMPRESSA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F. BIS IN IDEM. LEI MARIA DA PENHA. RECURSO PROVIDO. 1. Incontestes autoria e materialidade Recurso provido. 2. A agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, visa ao incremento da pena diante da maior gravidade dos atos delituosos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. Dessa forma, patente a conclusão de que os preceitos possuem fundamentos distintos, não sendo aptos à configuração do suscitado bis in idem. 3. Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 004180025324, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE EM PARTE. VALORAÇÃO GENÉRICA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...
]
Contudo, ainda que genérica a fundamentação de algumas das circunstâncias judiciais, entendo que a pena base não merece alcançar o mínimo legal. Isto porque o fato de o delito ter sido praticado contra a mulher não foi valorado como agravante do art. 61, inc. II, alínea f, podendo, portanto, ser utilizado para exasperar a pena base.Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198772286, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022

Assim, corretamente reconhecida a incidência da agravante apresentada, fixou o magistrado a pena de 04 (quatro) meses de detenção, ainda que de forma equivocada conste na terceira fase a menção ao total de 06 (seis) meses de detenção.

Quanto ao pedido de gratuidade e isenção, na esteira do entendimento já pacificado desta corte, cabe ao juízo da execução a sua análise.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO A ESTE
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________